Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-94.2025.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA. SALDO. CONTA. CORRENTE. ÔNUS. PROVA. FATOS CONTITUTIVOS. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos iniciais em ação que discute o inadimplemento das parcelas em contrato de empréstimo na modalidade de capital de giro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer: (i) se o apelante desincumbiu-se do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito; e (ii) se há necessidade de notificação extrajudicial quando do inadimplemento da obrigação de pagar prevista em contrato de empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contratos bancários para obtenção de capital de giro não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor.
4. O inadimplemento do devedor torna possível o vencimento antecipado da dívida quando previsto em contrato, de modo que o credor pode executar todas as parcelas, vencidas e vincendas.
5. O apelante não desincumbiu-se do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito. Os extratos bancários demonstraram a insuficiência de saldo no dia do vencimento das parcelas.
6. O inadimplemento da obrigação com termo de vencimento constitui em mora o devedor sem a necessidade de notificação extrajudicial nos termos do art. 397 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. A demonstração dos fatos constitutivos do direito é ônus do autor. O réu deve provar apenas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Inexiste obrigação de notificar o devedor extrajudicialmente acerca do vencimento da obrigação com data de vencimento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341, 373, I e II, § 1o; CC, art. 394 e 397.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.827.898/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.8.2021; TJDFT, ApCiv 0023575-77.2014.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 23.9.2020.